Tribunal: TJSP
Processo: 1001417-32.2020.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-06
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia.

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Negativação do nome do autor. Origem do débito demonstrada. Renúncia à pretensão formulada na ação. Homologação nos termos do artigo 487, III, 'c', do CPC. Litigância de má-fé configurada. O autor afirmou na exordial que não se recordava do débito objeto de apontamento. Todavia,

Ementa:

Prestação de serviços. Telefonia.

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Negativação do nome do autor. Origem do débito demonstrada. Renúncia à pretensão formulada na ação. Homologação nos termos do artigo 487, III, 'c', do CPC. Litigância de má-fé configurada. O autor afirmou na exordial que não se recordava do débito objeto de apontamento. Todavia, em contestação, a ré comprovou a origem, a existência e a exigibilidade da dívida inscrita, o que ensejou a renúncia à pretensão formulada na ação. De fato, fez jus à pecha de litigante frívolo e à imposição das penalidades previstas para o improbus litigator. O autor não atuou em Juízo como se esperava que o fizesse, ou seja, segundo os ditames da boa-fé objetiva. Sua atuação temerária, contrária à verdade dos fatos, estava mesmo a merecer reprimenda. Fixação da multa que não comporta redução, considerando o valor da causa.

Apelação não provida.